Tribunal: TJPA
Processo: 0812945-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812945-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0812945-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA:
RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA RECORRIDA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE - PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda junto à aposentadoria percebida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 (trinta) dias.

2.

Ausente a probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante, face a não demonstração, nesse momento processual, de que a agravada teria ciência do contrato de empréstimo.

3. Está presente o
periculum in mora
inverso, já que a agravada necessita dos recursos financeiros para sobreviver e a redução destes implica na diminuição no seu poder aquisitivo, o que acarreta prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

4. Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$1.000,00 (hum mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

5. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO DAYCOVAL S/A

e agravada
RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO N.
0812945-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA:
RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo

BANCO DAYCOVAL S/A
,
em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. n.
0800613-89.2021.814.0032)
, deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda junto à aposentadoria percebida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 (trinta) dias, tendo como agravada
RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA.

Consta das razões recursais deduzidas pela instituição financeira agravante que a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pela parte Autora/Agravada, não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes.

Ressalta ainda a regularidade da contratação discutida no feito originário, bem assim a não comprovação de pedido anterior/administrativo, o que seria necessário, pugnando pela reforma da decisão ora guerreada, ante a inadequação de imposição de multa diária em cumprimento mensal de obrigação de fazer e, em caso de manutenção, requer a minoração das astreintes.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso, para que seja cassada na integra a decisão agravada.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 7224366).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 7630884.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

MÉRITO

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda junto à aposentadoria percebida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 (trinta) dias.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualista, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

No caso dos autos, pelo que se observa, a partir dos documentos trazidos pela instituição bancária, por ora, nenhuma demonstração efetiva de que a autora/agravada contratou o empréstimo mencionado na exordial.

Ora, como se sabe, estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independente de dolo ou culpa.

Desse modo, verifico estar presente o
periculum in mora
inverso, já a agravada necessita dos recursos financeiros para sobreviver e a redução destes implica na diminuição no seu poder aquisitivo, o que acarreta prejuízo em seu sustento e qualidade de vida.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. - Na hipótese o cerne da questão cinge a discutir se há ou não a existência da contratação (em si) do empréstimo. Assim, partindo de uma análise perfunctória dos autos, não se verifica qualquer relação com a adequação/limitação dos descontos operados em conta corrente, questão esta abarcada pelo julgamento recentemente emanado pelo STJ (REsp: 1586910 SP) -
Em havendo decisão judicial sustando provisoriamente a ocorrência do débito, até que haja, nos autos, elementos que permitam comprovar (ou não) a contratação, não se pode perder de vista que, no presente momento da marcha processual, a reforma da decisão exarada pelo Juízo a quo, embasada em cognição sumária, é prematura e deve ser reanalisada mediante Juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório, - Cognição sumária reporta ao termo summariu, do latim.
Diz-se do ato realizado de forma rápida, ou seja, menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade, mas não de certeza. AGRAVO DE INSTRUMETNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076184241, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DA TUTELA PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC/15, quais sejam, a verossimilhança das alegações bem como fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em comento, embora a parte agravada tenha juntado contratos assinados pelo autor, as parcelas a eles relacionadas não se mostram compatíveis com os descontos que vem sendo efetuados.
Tutela deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072789084, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 18/05/2017)

Por fim, ante a alegação de exacerbação da multa, insta esclarecer que o MM. Juízo ad quo fixou as astreintes
no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 (trinta) dias, observando, portanto, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO E FRAUDE À CONTA CORRENTE - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Em que pese a responsabilidade do banco agravante seja objetiva, no presente caso, para o deferimento da tutela de urgência requerida, mostra-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sendo assim, a liminar não pode ser deferida à base de simples alegações ou suspeitas, deve apoiar-se em prova preexistente, clara, evidente e portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. 2-In casu, a própria documentação trazida pelo banco recorrente (fls. 71-122), ratificada pelos documentos juntados pelo agravado (fls. 223-274), demonstram a existência de fortes indícios de que as compras, empréstimos e transações realizadas em nome do autor, ora recorrido, são decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. 3-Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 55), bem como dos extratos bancários (fls. 257-262) e fatura de cartão de crédito (fls. 240-242), no período questionado pelo agravado, isto é, entre o dia 07/12/2015 a 10/12/2015, fora realizado saques que somam R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), empréstimos que somam mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e compras no cartão de crédito que totalizam mais 30.000,00 (trinta mil reais), transações que fogem, primeiramente, da realidade econômico-financeira do recorrido, que é professor aposentado da Universidade Federal do Pará, e que, não se mostram condizentes com períodos anteriores à alegada fraude, no qual a fatura do cartão de crédito do agravado, somava, por exemplo, a importância de mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls. 249-250). (...) 8- No que concerne a fixação de astreintes, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade do Juiz impor multa diária ao réu, para que este cumpra com sua obrigação, independentemente do requerimento do autor. A intenção é de que a sanção de caráter econômico, influencie no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta. 9-
No presente caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade, principalmente considerando o porte econômico do banco agravante
. 10- Portanto, a decisão interlocutória ora combatida, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, diante da presença dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 11- Recurso conhecido e improvido. (2017.02950210-49 TJEPA, 177.971, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11.07.2017, Publicado em 14.07.2017).

Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MANTIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Evidenciada a ilicitude da conduta do banco Agravante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de se abster de realizar descontos no benefício em questão. 2.Os descontos indevidos na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, também motivou a fixação de multa por descumprimento da ordem liminar, prevista no CPC, art. 497. 3. O valor fixado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Tje/PA. Agravo nº0000847-45.2017.8.14.0000. Relator: Des. Edinea Oliveira Tavares. Julgado em: 27/03/2018).

Com tais considerações, firmo entendimento de que a Decisão Atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2022